Tribunal: TJSP
Processo: 2287160-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA No 19097

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Duplicatas – Decisão que extinguiu o processo em relação a coexecutado pela prescrição intercorrente por não ter a exequente requerido sua citação nos endereços constantes dos autos – Coexecutado não encontrado no endereço indicado no pedido inicial – Requerimento da exequente de expedição de ofício à

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA No 19097

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Duplicatas – Decisão que extinguiu o processo em relação a coexecutado pela prescrição intercorrente por não ter a exequente requerido sua citação nos endereços constantes dos autos – Coexecutado não encontrado no endereço indicado no pedido inicial – Requerimento da exequente de expedição de ofício à Receita Federal com vistas à realização de pesquisa de endereços pelo sistema INFOJUD, negado – Reiteração do pedido – Decisão no sentido de que já houve expedição de ofício à Receita Federal, cuja diligência restou infrutífera, e que assim o coexecutado deveria ser citado por edital e nomeado curador especial – Edital de citação expedido e nomeada curadora especial - Exequente que tomou todas as providências cabíveis quanto à movimentação dos autos tendentes à citação dos executados e constrição de bens - Processo que nunca permaneceu paralisado por prazo superior ao de prescrição - Inocorrência da prescrição intercorrente – Decisão reformada – Recurso provido.